Tribunal: TJSP
Processo: 0008466-32.2013.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Servente de obras – Acidente típico – Lesão no ombro esquerdo – Nexo causal admitido – Exame pericial que concluiu pela ausência de incapacidade atual, reconhecendo o comprometimento da capacidade laborativa de setembro de 2012 a setembro de 2013 – Período parcialmente coberto pelo último auxílio-doença – Auxílio-doença acidentário devido no período compreendido entre o dia

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Servente de obras – Acidente típico – Lesão no ombro esquerdo – Nexo causal admitido – Exame pericial que concluiu pela ausência de incapacidade atual, reconhecendo o comprometimento da capacidade laborativa de setembro de 2012 a setembro de 2013 – Período parcialmente coberto pelo último auxílio-doença – Auxílio-doença acidentário devido no período compreendido entre o dia seguinte ao da última alta médica (21/04/2013) e a data apontada pelo perito como de cessação da incapacidade (02/09/2013) – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde a citação, de forma englobada sobre o montante até aí apurado e, depois, mês a mês, de modo decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Procedência parcial da ação – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000042836
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0008466-32.2013.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que é apelante
JOSÉ MARIO VIEIRA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
CYRO BONILHA
RELATOR
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No: 35.104
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 0008466-32.2013.8.26.0291
COMARCA: JABOTICABAL
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DRA. ANDRÉA SCHIAVO
APELANTE: JOSÉ MÁRIO VIEIRA
APELADO: INSS
ACIDENTÁRIA Servente de obras Acidente típico
Lesão no ombro esquerdo Nexo causal admitido
Exame pericial que concluiu pela ausência de
incapacidade atual, reconhecendo o comprometimento da capacidade laborativa de
setembro de 2012 a setembro de 2013
Período
parcialmente coberto pelo último auxílio-doença

Auxílio-doença
acidentário
devido
no
período
compreendido entre o dia seguinte ao da última alta
médica (21/04/2013) e a data apontada pelo perito
como de cessação da incapacidade (02/09/2013)

Valores em atraso que devem ser atualizados mês a
mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no
810 do STF) Juros de mora devidos desde a citação,
de forma englobada sobre o montante até aí apurado
e, depois, mês a mês, de modo decrescente

Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas
no que concerne aos juros Procedência parcial da
ação Recurso provido em parte.
A r. sentença de fls. 276/277, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por José Mário Vieira contra o INSS.
Inconformado, apela o autor, buscando a inversão do
resultado. Inicialmente, alega nulidade da sentença por cerceamento de
defesa, requerendo o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização de
nova perícia ou oitiva de testemunhas. No mais, sustenta fazer jus aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
benefícios pretendidos, aduzindo ser portador de sequelas de acidente de
trabalho que o incapacitam para o exercício das funções habituais,
eminentemente braçais. Assevera que os laudos periciais reconheceram a
existência de incapacidade ao menos no período de julho de 2009 a setembro
de 2013. Salienta estar desempregado. Afirma que o juízo de origem não se
pronunciou quanto ao nexo causal. Pretende que seja reconhecida a
incapacidade total e temporária até um ano depois da elaboração do laudo
pericial de fls. 203/211 e, após, concedido o auxílio-acidente, que deverá ficar
suspenso até a devida reabilitação profissional.
Processado o recurso, a parte contrária não apresentou
contrarrazões.
Encaminhados os autos ao Tribunal Regional Federal, o
relator sorteado declinou da competência, determinando a remessa do feito ao
Tribunal de Justiça (fls. 299/300).
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
De início, cabe observar que não ocorreu o alegado
cerceamento de defesa.
Ao juiz cabe verificar a necessidade das provas,
indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
E o caso, como se verá mais adiante, não comportava a
produção de outras provas, porquanto os elementos carreados aos autos já
eram suficientes para o julgamento da lide, não se fazendo necessária a
reabertura da instrução processual.
No mais, lastreia-se a pretensão do autor na alegação de
que teve reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de sequela
resultante de acidente ocorrido no exercício da função de servente de obras,
quando veio a lesionar o ombro esquerdo.
O infortúnio é objeto da CAT trazida aos autos às fls. 17/18,
sendo oportuno consignar que o segurado esteve em gozo de auxílio-doença
acidentário de 08/08/2009 a 15/04/2010; e de auxílio-doença previdenciário de
13/04/2010 a 13/05/2010 e de 10/10/2012 a 20/04/2013 (fls. 152/160).
Efetuada a avaliação médica (fls. 204/210), constatou o
perito que o autor sofreu “fratura e luxação em ombro esquerdo por acidente de
trabalho” (fls. 207), atestando que o referido quadro acarretava “incapacidade
parcial e temporária” (fls. 207), sugerindo reavaliação após um ano.
Tendo em vista a consideração do “expert” (necessidade
de reavaliação do obreiro) e a perícia produzida nos autos da ação trabalhista,
o juízo “a quo” determinou a realização de nova perícia (fls. 227).
Renovada a prova técnica (fls. 250/268), verificou o perito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
ao exame físico especializado, que o autor apresenta musculatura de braços e
ombros simétrica, trófica e normal, salientando que a amplitude de movimentos
dos ombros, cotovelos e punhos encontra-se preservada, assim como a força e
a sensibilidade. Outrossim, observou a ausência de abaulamentos, retrações
ou dor à palpação.
Ainda a propósito, ressaltou o expert que, “apesar da
queixa de dor incapacitante e impossibilidade de elevação do ombro esquerdo,
dita no início do ato pericial, o autor não procurou atendimento médico nos
últimos quatro anos, o que é contraditório” (fls. 263).
Observou, também, que o obreiro apresenta calosidade
abundante nas mãos; musculatura com tônus e trofismo excelentes; e que se
dirigiu à perícia de moto (de Jaboticabal a Matão), ressaltando que tais
características são incompatíveis com a alegada incapacidade.
Concluiu, assim, que atualmente não há incapacidade
laborativa. Verificou, no entanto, que o autor esteve incapacitado de setembro
de 2012 a 02/09/2013 (resposta ao quesito no 12 do INSS, letras “b” e “c” fls.
266), período parcialmente coberto pelo último auxílio-doença, cessado em
20/04/2013 (fls. 158).
O nexo causal é induvidoso, visto que, além da CAT
emitida pela empregadora, foi admitido pelos experts e reconhecido pela
própria autarquia, ao conceder administrativamente o benefício de auxílio-
doença de natureza acidentária.
Assim, é de ser provido em parte o recurso para se
conceder ao obreiro o benefício de auxílio-doença acidentário no período
compreendido entre o dia seguinte ao da última alta médica (21/04/2013 fls.
158) e a data apontada pelo perito como de cessação da incapacidade
(02/09/2013).
É devido também o abono anual, por força de expressa
disposição legal (art. 40, “caput” e parágrafo único, da Lei no 8.213/91).
No mais, cumpre deixar explicitado que o débito será
atualizado pelos índices de correção pertinentes, com incidência mês a mês
sobre as prestações em atraso, observando-se a respeito o que for decidido
pelo STF no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral Tema
no 810), inclusive quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação
estabelecida.
Acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de forma
englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de modo
decrescente.
Não é demais consignar que, em face da Lei no 11.960/09,
será aplicada a alteração definida pelo art. 5o, porém apenas no que concerne
aos juros.
Anote-se que a renda mensal inicial será reajustada pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
índices previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no
primeiro reajuste.
Diante da sucumbência, arcará o instituto réu com as
despesas processuais devidamente comprovadas, honorários periciais e
honorários advocatícios, devendo estes ser fixados pelo juízo de origem na
fase de liquidação, ante o disposto no art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento parcial ao
recurso.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital